Tribunal: TCU
Processo: 007.868/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6213/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.868/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ângela Maria de Jesus (CPF XXX.709.578-XX); Devanir Aparecida Colombo (CPF XXX.896.108-XX); Isabel Cristina Zacharias (CPF XXX.494.678-XX); Lucilene Frigieri Vicentini (CPF XXX.302.398-XX); Maria Helena Costa Curioni (CPF XXX.104.088-XX); Maria de Lourdes Grici Cascaldi (CPF XXX.295.608-XX); Mirian Lucas Cipriano Costa Mello (CPF XXX.353.548-XX) e Paulo César Peluzzi (CPF XXX.657.258-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.